Tribunal: TJMT
Processo: 1019236-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019236-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), JUARIDES SOUZA RODRIGUES - CPF: 024.571.671-83 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL - CNPJ: 36.631.764/0001-22 (AGRAVADO), RAFAEL SIMPLICIO SAMPAIO DE SOUSA - CPF: 035.320.921-07 (AGRAVADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019236-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JUARIDES SOUZA RODRIGUES

AGRAVADO: ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL, RAFAEL SIMPLICIO SAMPAIO DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE QUE OS RÉUS EFETUEM OS REPAROS NO VEÍCULO SINISTRADO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019236-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JUARIDES SOUZA RODRIGUES

AGRAVADO: ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL, RAFAEL SIMPLICIO SAMPAIO DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1019236-06.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava que os requeridos efetuem o conserto do veículo sinistrado.

O agravante alega que é proprietário do Nissan/Versa 1.0, ano 2018, placa QOA-5705 e, em outubro-2020, firmou contrato de proteção veicular com a primeira agravada, com parcelas mensais de R$ 179,00.

Aduz que em 27-6-2021 sofreu acidente de trânsito causado pelo segundo agravado (Rafael) que estava sob efeito de álcool.

Afirma que o orçamento para o conserto do veículo é de R$ 22.583,00. Em vista disso, acionou a Associação que se recusou a garantir a cobertura do plano sob alegação de descumprimento do regulamento.

Diz que
essa situação lhe gerou prejuízos, pois está impedido de utilizar o automóvel, do qual depende, já que trabalha como motorista de aplicativo para complementar a renda.

Argui estarem preenchidos todos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 107272017.

Contraminutas nos Ids n. 112012953 e 112329013.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019236-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JUARIDES SOUZA RODRIGUES

AGRAVADO: ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL, RAFAEL SIMPLICIO SAMPAIO DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava que os agravados efetuem os reparos em seu veículo, proferida nos seguintes termos:

“(...)

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, sendo necessário comprovar, especialmente, a relação jurídica entre as partes, o cumprimento das obrigações destas e o nível de responsabilização de cada uma delas no sinistro ocorrido, de forma que garantir aos requeridos o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é medida que se impõe, a fim de instruir o presente com outras informações que demostrem o lado adverso da história.

Assim, em que pese às alegações ora firmadas, as questões levantadas pelo requerente são de natureza complexa, merecendo a comprovação de

determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria. (...)”

(Id 79808954)

O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “
a probabilidade lógica é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”. E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Apesar da relevância dos argumentos do agravante, não ficou suficientemente comprovada, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o acidente foi causado por culpa exclusiva do réu Rafael Simplício Sampaio de Sousa.

Isto porque, apesar de ter sido consignado a presença de álcool em seu organismo, consta no Boletim de Ocorrência que
o agravado estava em sua via preferencial
e que o autor não se atentou a isso, momento em que houve a colisão (id. 106846959), sendo este o motivo da negativa de cobertura pela segunda agravada já que, em tese, ambas as condutas caracterizam-se como infrações de trânsito.

Portanto, está ausente a plausibilidade do direito nesse ponto, sendo necessária a dilação probatória para dirimir a questão.

Assim, não foram cumpridos os critérios exigidos na legislação, o que inviabiliza, por ora, a concessão da medida.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA
- AUSÊNCIA REQUISITOS.
O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. Não comprovados a verossimilhança das alegações, tampouco o perigo de dano, o indeferimento da medida se impõe
.

(TJ-MG - AI: 10459160012231001 Ouro Branco, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS C/C PENSÃO VITALÍCIA, DECORRENTE DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015
- RECURSO PROVIDO. Indefere-se tutela de urgência quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

(TJ-MT - AI: 10035747520168110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2017)

As demais proposições apresentadas relacionam-se com o mérito e serão discutidas no decorrer da instrução dos autos de origem, pois em Agravo de Instrumento a atribuição do Tribunal é apenas e tão somente verificar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que foi proferida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022